Tribunal: TJMT
Processo: 1004631-79.2022.8.11.0013
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004631-79.2022.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ - CPF: 374.043.448-16 (RECORRENTE), DJESSICA LUANA MISSIO - CPF: 031.376.101-92 (ADVOGADO), REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 27.351.731/0001-38 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1004631-79.2022.8.11.0013

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE PONTES E LACERDA

Recorrente:
DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ

Recorrid
o
:
REALIZE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
17 a 23/06/2023

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO
.

CARTÃO DE CRÉDITO
.
COMPRAS RECUSADAS. FATO INCONTROVERSO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
CONSTRANGIMENTO PERANTE O COMÉRCIO LOCAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS.

QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual
o
Recorr
ente

postula indenização pordanos morais
ao argumento de que teve o seu cartão de
crédito
recusado indevidamente, a despeito da existência de limite suficiente para pagamento de compras, o que lhe causou enorme constrangimento perante o comércio local.

2
.
É fato incontroverso nos autos, porquanto admitida pela empresa demandada, que 02 (duas) tentativas de compras com o cartão de crédito do consumidor foram
recusadas no dia 08/09/2022. A argumentação da empresa demandada é no sentido de que uma das compras fora recusada pelo erro 62, que ocorre geralmente quando há alguma restrição, a exemplo de uma compra em divergência com o “costume” do consumidor
.
A outra compra fora recusada pelo erro 74 que pode decorrer de erro de instabilidade, falta de limite ou por suspeita de fraude.

3
.
As argumentações da empresa demandada, no entanto, não se sustentam. As compras recusadas não destoaram do costume do consumidor. Veja-se que no mesmo dia da recusa, o consumidor já tinha utilizado o mesmo cartão e realizado compra em valor similar, sem qualquer problema.
De igual modo, não há qualquer comprovação de instabilidade sistêmica ou suspeita de fraude, não sendo suficiente
mera conjecturas
para o afastamento da responsabilidade civil. Aliás, há provas de que havia limite disponível muito superior ao valor das compras recusas. A verdade, portanto, é que sequer houve demonstração da real motivação da recusa, já que as justificativas são frágeis e, como dito, não se sustentam.

4.
A recusa injustificada de pagamento por meio de cartão de
crédito
, o que restou comprovado nos autos, com a exposição d
o

consumidor
à desconfiança pública implica em prejuízos indenizáveis na forma de reparação por danos morais.

5
. Na fixação do montante da condenação a título
de
danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade
: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento
injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6
.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação na qual o Recorr
ente
DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ postula indenização pordanos morais ao argumento de que teve o seu cartão de crédito recusado indevidamente, a despeito da existência de limite suficiente para pagamento de compras, o que lhe causou enorme constrangimento perante o comércio local.

Contestado o feito,
foi proferida sentença de improcedência.

Inconformad
o
,
o Recorr
ente
DIEGO ANTONIO ESTIVAL DA SILVA LUIZ
,
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que
os pedidos formulados na exordial sejam julgados procedentes
.

Em contrarrazões (I
D

155003153
),
a
Recorrid
a

REALIZE
CREDITO
, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
refuta as razões
recursais, p
leiteando
pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida
nos autos
, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023